Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas por administradora e seguradora de plano de saúde, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O autor embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, pleiteando a reforma para reconhecimento do direito à reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao apreciar os pedidos do autor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos de forma manifestamente protelatória, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo fundamentado todas as questões relevantes, analisando expressamente a improcedência do pedido de indenização por dano moral, diante da ausência de prova de efetivo prejuízo à saúde ou de violação de direitos da personalidade.
4. A decisão embargada consignou que meros dissabores decorrentes do cancelamento irregular do plano de saúde, sem demonstração de prejuízo concreto, não configuram dano moral, em conformidade com a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e precedentes da 8a Turma Cível.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin).
6. A insurgência busca rediscutir matéria já analisada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O julgador não incorre em omissão ou contradição quando enfrenta, de forma fundamentada, as questões centrais do litígio, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A irresignação contra a conclusão adotada no acórdão não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.
3. Embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida configuram caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.